Tribunal: TJSP
Processo: 1041895-71.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DOS EMBARGADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Descabimento - Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por

Ementa:
RECURSO DOS EMBARGADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Descabimento - Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 no período posterior a sua vigência – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs no 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei – Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência, Embargados acolhidos .

O V. Acórdão (fls. 153/163) acolheu os embargados - Recurso especial, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - Aplicação dos Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Mantido o acolhimento dos embargados, observando-se, a aplicação dos Temas no 810 e no 905).